Tribunal: TJDFT
Processo: 0743612-04.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0743612-04.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALDEIR JOSE LEITE DA COSTA AGRAVADO: MAROILDO SERGIO CORDEIRO DA SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por ALDEIR JOSE LEITE DA COSTA contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de São Sebastião, Dr. Wander Lage Andrade Junior, que, em sede de cumprimento de sentença proposto em face de MAROILDO SERGIO CORDEIRO DA SILVA, indeferiu o pedido de penhora de percentual da verba remuneratória recebida pelo executado agravado. Em suas razões recursais (ID 77058086), o credor agravante afirma que a r. decisão agravada incorre em equívoco ao indeferir o pedido de penhora sobre verbas salariais do executado, não obstante a frustração das diligências voltadas à localização de bens penhoráveis. Sustenta que a constrição de 30% da remuneração mensal do devedor, servidor público, revela-se medida proporcional, adequada e necessária à satisfação do crédito indenizatório reconhecido judicialmente, sem comprometer o mínimo existencial. Nessa linha argumentativa, requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal, a ser confirmada no mérito, "determinando a penhora de 30% da remuneração mensal do executado, até a quitação integral da dívida de R$ 41.216,99, garantindo a efetividade do processo e a satisfação do crédito do exequente ou, subsidiariamente, seja expedido ofício ao órgão empregador do executado a fim de que apresente aos autos seus últimos Contracheques". Preparo dispensado por força da gratuidade de justiça concedida na origem. É o breve relatório. DECIDO. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c arts. 995, parágrafo único, e 1.019, I, do CPC). Em juízo de cognição sumária, não avisto presentes os elementos cumulativos imprescindíveis ao deferimento do pedido liminar, mormente quanto ao perigo da demora que justifique tutela recursal inaudita altera pars, senão vejamos. A decisão agravada, em sede de cumprimento de sentença, indeferiu o pedido de penhora de percentual da remuneração do devedor agravado sob os seguintes fundamentos: “Indefiro (ID 248476069). De início, cumpre ressaltar que o art. 833, inciso IV e §2o, do Código de Processo Civil estabelece que são impenhoráveis os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvada a penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários mínimos mensais. Assim, constata-se que a única exceção à impenhorabilidade prevista no § 2o do art. 833 do CPC/2015 refere-se ao pagamento de prestação alimentícia, o que não é o caso do feito em apreço. Em que pese a existência de corrente jurisprudencial (minoritária) entendendo pela relativização da norma legal constante no art. 833, inciso IV do CPC/2015, consubstanciada na impenhorabilidade dos vencimentos, filio-me a corrente majoritária que se alinha à proteção que o legislador quis dar à verba salarial. Neste ínterim, os vencimentos não são penhoráveis, nos termos da norma supramencionada, a não ser em caso excepcional, como na dívida de alimentos, o que não é a hipótese dos autos. Neste sentido, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IMPENHORABILIDADE DE SALÁRIO. ARTS. 649, IV, DO CPC/73 E 833, IV, DO CPC/2015. INADMISSÃO DO RECURSO ESPECIAL, POR ESTAR O ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL PREDOMINANTE NESTA CORTE. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. I. Agravo interno interposto contra decisão monocrática publicada na vigência do CPC/2015. II. Na hipótese dos autos, o Tribunal de origem, ao prover o Agravo de Instrumento, reconheceu a impenhorabilidade do salário percebido pela parte então agravante, ora parte agravada. No Recurso Especial, foi apontada divergência jurisprudencial e contrariedade ao art. 833, IV, do CPC/2015. Após as contrarrazões, o Recurso Especial foi denegado, na origem, com fundamento nas Súmulas 7 e 83 do STJ. Interposto Agravo em Recurso Especial, a decisão ora agravada conheceu do Agravo, para negar provimento ao Recurso Especial, com base na orientação jurisprudencial predominante nesta Corte. III. O Tribunal de origem, no acórdão recorrido, não violou o art. 833, IV, do CPC/2015, correspondente ao art. 649, IV, do CPC/73. Ao contrario, observou a orientação jurisprudencial firmada pela Primeira Seção desta Corte, por ocasião do julgamento, sob o rito do art. 543-C do CPC/73, do REsp 1.184.765/PA, no sentido de que "a penhora eletrônica dos valores depositados nas contas bancarias não pode descurar-se da norma inserta no artigo 649, IV, do CPC (com a redação dada pela Lei 11.382/2006), segundo a qual são absolutamente impenhoráveis os vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios e montepios; as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal'" (STJ, REsp 1.184.765/PA, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 03/12/2010). No mesmo sentido: STJ, AgRg no REsp 1.499.522/DF, Rel. Ministro BENEDITO GONCALVES, PRIMEIRA TURMA, DJe de 13/03/2015; AgRg no AREsp 792.337/MS, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 06/03/2017; AgInt no REsp 1.632.745/PB, Rel. Ministro SERGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 02/05/2017; AgRg no REsp 1.373.174/RO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 16/09/2013; AgRg no AREsp 594.035/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 30/03/2015; AgInt no AREsp 878.382/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 21/06/2016; AgInt no REsp 1.674.886/RJ, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, DJe de 12/03/2018; AgRg no REsp 1.262.995/AM, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, DJe de 13/11/2012; AgInt no AREsp 1.080.695/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, DJe de 06/11/2017; AgInt no AREsp 1.107.619/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMAO, QUARTA TURMA, DJe de 22/11/2017; AgInt no AREsp 1.090.047/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, DJe de 29/11/2017. IV. Agravo interno improvido. (AgInt no AREsp 1245044/MS, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHAES, SEGUNDA TURMA, julgado em 14/08/2018, DJe 21/08/2018)”. Neste sentido, ainda, precedentes deste Egrégio Tribunal: “AGRAVO DE INSTRUMENTO EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL PENHORA SOBRE 30% DE SALÁRIO IMPENHORABILIDADE EXCEÇÃO PREVISTA NA NOVA LEI PROCESSUAL NÃO CARACTERIZADA. 01. inciso IV do art. 833 do CPC/2015 corresponde ao inc. IV do art. 649 do CPC/1973, com mínima alteração de texto para corrigir a redação, sem modificação da norma. Prossegue impenhorável, em regra, a remuneração do executado, sendo meramente exemplificativo (numerus apertus) o rol das verbas mencionadas no dispositivo (vencimentos, subsídios, soldos, salários etc.). Qualquer verba que serve ao sustento do executado desfruta de natureza alimentar, sendo, assim, impenhorável como regra geral. (Ed. Revista dos Tribunais, 2a Ed., p. 2013) demonstrados os pressupostos para tal. 03. Recurso provido. (Acórdão n.1031049, 07061067220178070000, Relator: ROMEU GONZAGA NEIVA 7a Turma Cível, Data de Julgamento: 12/07/2017, Publicado no DJE: 21/07/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.); AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. MATÉRIA NÃO DISCUTIDA NA DECISÃO AGRAVADA. INCABÍVEL ANÁLISE PELA INSTÂNCIA REVISORA. PENHORA DA RESTITUIÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA. IMPOSSIBILIDADE. ART. 833, INCISO IV c/c § 2o, CPC/15. CARÁTER ALIMENTAR DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA. NÃO INCLUSÃO DENTRE AS EXCEÇÕES LEGAIS. DECISÃO MANTIDA. 1. Considerando a limitação da devolutividade do agravo de instrumento, não é admissível exame pela instância revisora de matéria não analisada pelo Juízo a quo, sob pena de configuração de supressão de instância e de violação ao princípio do duplo grau de jurisdição. 2. Conforme art. 833, inciso IV, c/c § 2o, do Novo Código de Processo Civil, são impenhoráveis os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações e os proventos de aposentadoria, dado que se destinam ao sustento do devedor, exceto para pagamento de dívidas de caráter alimentar. 2. O valor proveniente de restituição do imposto de renda advém dos rendimentos salariais, os quais objetivam atender às necessidades indispensáveis à sobrevivência do devedor e de seus familiares, não se mostrando razoável admitir a penhora de tais valores. 3. É assente na jurisprudência desta egrégia Corte de Justiça que a natureza alimentar da verba honorária não se equipara à prestação alimentícia decorrente de vínculo de família ou de ato ilícito, de modo a restar inviabilizada a penhora de indenização de imposto de renda para satisfazer débito oriundo de honorários advocatícios, os quais não se enquadram na exceção prevista no artigo 833, § 2o, do Código de Processo Civil. 4. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido". (TJ-DF 07208036420188070000 DF 0720803-64.2018.8.07.0000, Relatora: GISLENE PINHEIRO, Data de Julgamento: 10/04/2019, 7a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 15/04/2019 . Pág.: Sem Página Cadastrada). Com efeito, não se pode perder de vista que tais verbas destinam-se à manutenção do devedor e de sua família, que recebem do Código de Processo Civil proteção com o fim de que possam manter sua subsistência, seu mínimo essencial, bem como um padrão de vida ao qual já estejam habituados, à luz do princípio da dignidade humana. Ademais, é cediço que eventual flexibilização do regramento legal acima disposto apresenta caráter excepcional, exigindo o esgotamento dos meios ordinários de pesquisa de bens, ônus que compete à parte credora (art. 829, § 2o do CPC/2015) e não constatado na hipótese em tela. Cumpre ressaltar, por oportuno, que eventual relativização do caráter absoluto da impenhorabilidade das verbas salariais deve ser direcionada às hipóteses em que a constrição é realizada sobre valores já depositados em conta corrente (e não mediante desconto feito diretamente na fonte pagadora do devedor). Vale dizer, após o pagamento, é atenuada a natureza remuneratória do salário, eis que passa a ser ativo à disposição do trabalhador, podendo este dispor daquele, inclusive, para contrair e saldar dívidas. Em suma, não se confunde eventual penhora de dinheiro em conta corrente (eventualmente verba remuneratória) com a penhora da remuneração do devedor, mediante desconto feito diretamente na fonte pagadora, sendo esta uma violação literal ao disposto no art. 833, inciso V, do CPC/2015. Diante do exposto, intime-se a parte credora para promover o regular prosseguimento do feito, requerendo o que entender de direito, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de arquivamento provisório. Intime-se.” O colendo STJ firmou entendimento, perfilhado por esta Relatoria, no sentido de admitir a mitigação da impenhorabilidade da verba salarial em circunstâncias excepcionais, de modo a permitir a constrição de parcela da remuneração do devedor para a satisfação do crédito não alimentar, desde que preservado o suficiente para assegurar a subsistência digna do núcleo familiar. No propósito de abalizar a referida excepcionalidade, a Corte Superior de Justiça definiu dois requisitos para a relativização da impenhorabilidade, quais sejam, “quando restarem inviabilizados outros meios executórios que garantam a efetividade da execução”, e desde que “avaliado concretamente o impacto da constrição sobre os rendimentos do executado, preservando-se o suficiente para garantir a subsistência digna do devedor e sua família”. É o que se confere, in verbis: “PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. PERCENTUAL DE VERBA SALARIAL. IMPENHORABILIDADE (ART. 833, IV e § 2o, CPC/2015). RELATIVIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. CARÁTER EXCEPCIONAL. 1. O CPC de 2015 trata a impenhorabilidade como relativa, podendo ser mitigada à luz de um julgamento principiológico, mediante a ponderação dos princípios da menor onerosidade para o devedor e da efetividade da execução para o credor, ambos informados pela dignidade da pessoa humana. 2. Admite-se a relativização da regra da impenhorabilidade das verbas de natureza salarial, independentemente da natureza da dívida a ser paga e do valor recebido pelo devedor, condicionada, apenas, a que a medida constritiva não comprometa a subsistência digna do devedor e de sua família. 3. Essa relativização reveste-se de caráter excepcional e só deve ser feita quando restarem inviabilizados outros meios executórios que possam garantir a efetividade da execução e desde que avaliado concretamente o impacto da constrição na subsistência digna do devedor e de seus familiares. 4. Ao permitir, como regra geral, a mitigação da impenhorabilidade quando o devedor receber valores que excedam a 50 salários-mínimos, o § 2o do art. 833 do CPC não proíbe que haja ponderação da regra nas hipóteses de não excederem (EDcl nos EREsp n. 1.518.169/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, DJe de 24.5.2019). 5. Embargos de divergência conhecidos e providos.” (EREsp n. 1.874.222/DF, relator Ministro João Otávio de Noronha, Corte Especial, julgado em 19/4/2023, DJe de 24/5/2023.)” In casu, considerados os meios executórios já empreendidos na espécie, não há óbice nesse aspecto à medida então postulada pela parte exequente. Contudo, entende-se precoce e temerário permitir a mitigação, inaudita altera pars, da impenhorabilidade salarial, preconizando-se oportunizar a oitiva do devedor agravado, no intuito de melhor esquadrinhar a sua capacidade de suportar a penhora de percentual dos rendimentos, sem prejuízo do custeio de suas despesas básicas de sua sobrevivência e de sua família. Portanto, considerando-se as peculiaridades do caso, entendo prudente se aguardar a formalização do contraditório para analisar de forma aprofundada a possibilidade da penhora salarial vindicada pelo credor, possibilitando ao executado a juntada da documentação necessária relativa à sua remuneração percebida e despesas mensais. Por fim, sobreleva ressaltar a ausência de premente risco de dano grave, de difícil ou de impossível reparação à parte agravante, não se encontrando presentes prima facie os requisitos indispensáveis à concessão da medida liminar requerida. Assim, sem prejuízo de melhor reapreciação da matéria quando do julgamento do mérito recursal, não se encontram presentes prima facie os requisitos indispensáveis à concessão da medida antecipatória vindicada. Do exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao d. Juízo “a quo”. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (artigo 1.019, II, CPC). P. I. Brasília/DF, 07 de outubro de 2025. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator